Tribunal: TJMT
Processo: 1050855-48.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050855-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A
ratio decidendi
expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a reforma do julgado fundada em obscuridade em razão da extinção do feito por incompetência dos juizados especiais com base no valor da causa.

Tempestividade certificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide (R$ 84.398,00).

2.

O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3.

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex officio.

4.

Recurso prejudicado.

Os pontos necessários ao resultado estão devidamente debatidos no voto:

“
A parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação sob a narrativa de que realizou a negociação de automóvel marca TOYOTA modelo YARIS XL PLUS CONNECT FLEX, pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Todavia, assevera que o contrato fora confeccionado em valor superior ao acordado, qual seja, R$ 84.398,00 (oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais).

Assim, buscou a tutela jurisdicional com o propósito de que o contrato de financiamento seja readequado ao valor outrora pactuado (R$ 82.000,00), bem como a condenação a restituir o valor de R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais) em dobro e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais (R$10.000,00).

Por essa leitura, resta claro que o valor da causa deve corresponder ao total do objeto do contrato em discussão, isto é, R$ 84.398,00 (oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais), o que ultrapassa e muito o teto dos juizados especiais - 40 (quarenta) salários mínimos que correspondia em 2021, ano de protocolo da ação, o valor total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

A Turma Recursal deste Estado reconhece nos casos no qual se busca discutir a rescisão/modificação de contrato, deve ser considerado como conteúdo patrimonial o seu valor total, em atenção ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.
”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos, quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Dessa feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. É a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

À guisa de conclusão, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum,
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023